Tribunal: TJPA
Processo: 0008773-96.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008773-96.2007.8.14.0301

APELANTE: CONGREGACAO DA IMACULADA CONCEICAO

APELADO: SONIA MARIA MORAES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008773-96.2007.8.14.0301

APELANTE: CONGREGACAO DA IMACULADA CONCEICAO

Advogado do(a) APELANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO - PA977-A

APELADO: SONIA MARIA MORAES VIEIRA

Advogado do(a) APELADO: ABEL EXPEDITO TRINDADE DA CONCEICAO - PA19319-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA SOMENTE APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém que declarou a prescrição da pretensão autoral, nos autos da
Ação Monitória ajuizada em face de Sônia Maria Moraes Vieira
.

Aduz a parte autora, em suma, que é credora da parte ré em razão de duas notas promissórias vencidas e não quitadas, totalizando o montante de R$ 483,53. Assim, requereu o pagamento do valor devido.

Dessa forma, requereu a condenação do demandado ao ressarcimento dos valores gastos.

Após tentativas de citar a parte requerida, o feito foi extinto sem julgamento do mérito, nos termos da decisão de ID 5927233. Inconformada, a demandante interpôs apelação, sendo o recurso provido e determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, conforme decisão de ID 5927236.

Após o retorno dos autos ao juízo
a quo
, a ré foi citada e apresentou embargos monitórios em petição de ID 5927243, alegando, em suma, a prescrição da pretensão autora, considerando que as notas promissórias foram emitidas em 10/09/1999 e 10/10/1999. Dessa forma, requereu a declaração da prescrição da pretensão da autora e consequente extinção do feito.

Em sentença (ID 5927246), o Magistrado de 1º grau reconheceu a prescrição suscitada pela demandada, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A autora interpôs recurso de apelação requerendo a reforma integral do julgado. Em síntese, aduziu que a pretensão não está prescrita, pois, no caso, ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional, não ocorrendo a citação válida da parte ré em razão de demora no sistema judiciário, não podendo, assim, ser responsabilizada pelo atraso no andamento do processo. Assim, requereu pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença a fim de dar prosseguimento na ação monitória.

A apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos apresentados (ID 5927250) e requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou prescrita a pretensão autoral nos termos do art. 487, II, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de reconhecer a prescrição da pretensão da demandante.

A parte autora narra, em sua exordial, que as notas promissórias foram emitidas em 10/09/1999 e 10/10/1999 e a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo cabível.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

Conforme é cediço, o prazo prescricional para ajuizamento da ação monitória fundada em nota promissória é de cinco anos a contar do dia do vencimento do título, nos termos do que dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil Brasileiro.

O Superior Tribunal de Justiça já editou Súmula tratando do assunto. Vejamos:

Súmula 504. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

Importa observar que à época do vencimento do título estava em vigência o antigo Código Civil de 1916, que previa o prazo geral de 20 anos para cobrança de dívida decorrente de instrumento particular, nos termos do art. 177 do CC/1916. Considerando a regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC/2002, o prazo a ser aplicado no presente caso é o quinquenal, conforme estabelece o art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

Examinando os autos, constato que a demanda foi ajuizada somente em abril de 2007 e as notas promissórias emitidas em setembro e outubro de 1999. Em razão de ausência de movimentação processual, o juízo primevo extinguiu o feito em fevereiro de 2014, sete anos após a propositura da demanda. O julgamento do recurso de apelação foi realizado em 2017, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão em 24/11/2017.

Após, ocorreram novas tentativas de citação da parte ré, obtendo êxito somente em janeiro de 2020, ocasião na qual a demandada apresentou embargos monitórios. Em seguida, o juízo de origem sentenciou o feito declarando a prescrição da pretensão autoral.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (abril de 2007) e a citação válida ocorrida (somente em janeiro de 2020).

Conforme se verifica da análise do caso, a parte apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda, tanto que a primeira sentença do feito foi no sentido extinguir o feito sem resolução do mérito em virtude de a parte autora ter deixado os autos sem movimentação por bastante tempo. Foi exarado despacho para que a autora apresentasse manifestação acerca do andamento do feito (ID 5927232, pg. 10) e por cinco anos os autos restaram paralisados, vindo a ser extinto logo em seguida.

Atento que a sentença foi prolatada em fevereiro de 2014, sete anos após o ajuizamento da ação e a citação não havia sequer ocorrido por culpa da recorrente.

Com efeito, entendo correto o entendimento do juízo de piso quanto a realização da citação válida ocorrer dentro do prazo prescricional da pretensão autoral.

O art. 202, I, do CC assim estabelece:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Complementando, o art. 240 do CPC disciplina no seguinte sentido:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Dessa forma, resta claro que incide o disposto no art. 240, § 1º, do CPC.

Assim, para que não incidisse a prescrição, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de cinco anos do ajuizamento da demanda.

Destarte, em que pese o ajuizamento da demanda dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houvera a citação da parte ré por mais de dez anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências a fim de efetivar a citação da apelada, porém não demonstrou interesse na resolução da lide. Poderia, até mesmo, ter requerido a citação por edital ou busca de endereços da parte ré, porém, repito, manteve-se inerte e os autos restaram sem qualquer movimentação por anos.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CITAÇÃO VÁLIDA POSTERIOR AO TERMO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de ação monitória ajuizada em face do emitente de cheque sem força executiva, o prazo prescricional é de cinco (5) anos, contados a partir do dia seguinte à data de emissão do título, conforme Enunciado de Súmula 503, do STJ. 2. A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Se a citação válida do devedor só ocorreu após o término do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Apelo provido.

(TJ-DF 07089421520178070001 1718946, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

Portanto, há flagrante incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CPC, sendo ocasionada exclusivamente pela inércia da apelante.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que não merece reforma a sentença de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo inalterada a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024